Tribunal: STF
Processo: Rcl 42256
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO EXARADA POR MINISTRO DESTA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, dirigida em face de decisão exarada pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Execução Penal n. 16, por alegada violação ao acórdão da ADI 5874/DF.
    Narra a inicial que “a Defesa de Pedro Corrêa ingressou com petição requerendo indulto, livramento condicional, entre outras providências, embora tenha sido reconhecido os requisitos para concessão, esta foi negada pelo E. Ministro Relator, em virtude deste entender que o Reeducando correu em ‘inadimplemento deliberado da pena de multa’”. 
    Segundo a defesa, “Não pode o Estado negar ao Reclamante qualquer benefício da Lei de Execuções Penais, ou o direito de indulto, por ele estar discutindo em Juízo o valor de uma dívida cobrada pelo Fisco, principalmente, estando ela 100% garantida”.
    Argumenta ter firmado Acordo de Colaboração Premiada com o Parquet Federal, restando “estabelecido nas negociações que a pena seria cumprida juntamente com a do Mensalão, ou seja, o tempo que fosse cumprido a partir daquela data em razão da AP 470, serviria tanto para a mesma, quanto para o Acordo de Colaboração”, razão pela qual “a mudança por parte do Estado seria um verdadeiro descumprimento deste Acordo, fato que geraria, em tese, a rescisão contratual, sendo mantidos todos os benefícios ao Delator, na forma prevista no contrato”. 
    Por fim, sustenta que o Decreto n. 9.246/2017 (Indulto Natalino), cuja constitucionalidade foi declarada no julgamento da ADI 5874/DF, consignou que “a inadimplência ou inscrição de débitos na Dívida Ativa da União da pena de multa ou de qualquer pena pecuniária não obsta a concessão do Indulto, fato não observado pelo E. Ministro Relator”. 
    Requer seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para conceder o indulto ao ora Reclamante.
    Instada a se manifestar pela Presidência desta Suprema Corte, durante o recesso de julho de 2020, a autoridade Reclamada prestou as informações que lhe foram solicitadas.
    É o relatório.
    Decido. 
    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 
    Com efeito, esta Suprema Corte firmou orientação afirmando a impossibilidade de ajuizamento de reclamação que objetiva impugnar decisão de Membro ou Turma deste Tribunal. Nesse sentido: 
    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. 1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013)
    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO VICE-PRESIDENTE DESTA CORTE. NÃO CABIMENTO. Não cabe reclamação contra decisões dos membros do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Com efeito, a reclamação não é via processual adequada, no Supremo Tribunal Federal, à impugnação de suas decisões (Rcl-AgRg 3.316, de minha relatoria, Segunda Turma, 21.06.2005; Rcl-AgRg 3.916, rel. min. Carlos Britto, Pleno, 12.06.2006). A impugnação das decisões do Supremo Tribunal Federal se faz nos termos da legislação processual, por meio dos recursos próprios. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe de 4/12/2009)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. Recurso que não ataca todos os fundamentos no qual se assenta o ato impugnado. 
    1. A reclamação constitucional, prevista na alínea l do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, destina-se a impedir usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal e a garantir a autoridade de suas decisões. Trata-se, portanto, de uma importante ferramenta processual com a finalidade de proteger o próprio guardião da Lei Maior. 
    2. A jurisprudência deste Tribunal vem reconhecendo ser a reclamação um instrumento apto à proteção dele mesmo, Supremo Tribunal, contra atos de terceiros (Reclamações 2.106 e 1.775). Atos de terceiros que impliquem, lógico, usurpação de competência da Corte, ou, então, desrespeito à autoridade das decisões por ele, STF, exaradas. Logo, o cabimento da reclamação pressupõe a prática de atos externa corporis ou extramuros desta Corte Maior de Justiça. Donde a desembaraçada ilação de que os atos protagonizados pelo Presidente da Corte, suas Turmas e seus Ministros-Relatores são reputados como de autoria do Supremo Tribunal mesmo. 
    3. No caso, a reclamação se volta contra a decisão tomada no AI 481.829-AgR-ED-EDV-AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello.
    4. De outra parte, o reclamante aponta o descumprimento da decisão da RCL 2.138, cujo julgamento, à época do ajuizamento da reclamação, ainda não havia se encerrado. De mais além, ante a natureza subjetiva do processo, a decisão nela proferida não teria efeito vinculante. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 4.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 6/3/2009) 
    Deveras, em casos como o presente, a reclamação reveste-se de nítida natureza recursal, a inviabilizar seu manejo.
    Impende salientar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010). 
    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente